Tribunal: TJBA
Processo: 8001700-74.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001700-74.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA APELADO: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Evidence Previdência S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual se pleiteava a revisão ou resolução de contrato de previdência complementar aberta, com fundamento na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à análise da aplicabilidade dos arts. 317 e 478 do Código Civil, do art. 68 da LC nº 109/2001 e dos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos fundamentos apresentados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos de previdência complementar aberta, diante da previsibilidade dos riscos alegados, mormente por se tratar de contrato de longo prazo. A jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 563, é expressamente considerada no julgado, que reconhece a aplicação do CDC aos contratos de previdência aberta, afastando, todavia, a possibilidade de revisão com base em riscos inerentes à atividade como foi a pretensão do recorrente na ação originária. Os dispositivos legais invocados pela parte embargante — CC, LC nº 109/2001 e CDC — são efetivamente enfrentados e afastados no voto embargado, que destaca a ausência de fato extraordinário ou imprevisível apto a justificar a revisão contratual. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão já analisada e esgotada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterado entendimento do STJ. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, tampouco há obrigação do julgador de enfrentar todas as alegações quando lança mão de fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário não dispensa a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, quando o acórdão se apresenta suficientemente fundamentado à luz da tese jurídica adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 317 e 478; CDC, arts. 4º, 6º e 51, IV; LC nº 109/2001, art. 68, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2024; TJ-RJ, Apelação 0011420-25.2018.8.19.0209, Rel. Des. Adolpho Corrêa de Andrade Mello Júnior, j. 06.02.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, nº 8001700-74.2021.8.05.0113, interpostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., nos autos da Ação Ordinária proposta contra PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente PRESIDENTE DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04